Tribunal: TJBA
Processo: 8013095-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013095-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: GEORGE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. APELO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS NO CONTRATO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A TAXA MEDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN. VERIFICADA A NÃO ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. SEGURO. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. APELO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 8013095-06.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como Apelante,
BANCO PAN S. A
., e como Apelado,
GEORGE SOUSA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA